Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento[1] interposto por JFR Engenharia e Construções Ltda. em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Guará Fomento, Imobiliária e Construções Ltda. - EPP –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, o executivo subjacente fora sobrestado, na data de 05/09/2018, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, resultando na suspensão do prazo prescricional pelo período de um ano, isto é, até 05/09/2019, nos moldes do que dispõe o art. 921, § 1o, do estatuto processual, interregno cuja ultimação traduziria o início da fluência do triênio prescricional aplicável à espécie, que, de sua vez, consumar-se-ia na data de 05/09/2022. Contudo, salientara o decisório arrostado que, deferida penhora no rosto dos autos previamente ao derradeiro termo prescricional, no dia 19/10/2021, o trâmite procedimental fora retomado, não se inferindo inércia, por parte da agravada, hábil a ensejar o transcurso do prazo prescricional, ainda que consideradas as suspensões processuais supervenientemente determinadas pelo Juízo originário. A seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpusera, sobrestando-se o curso procedimental do cumprimento de sentença e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de molde a ser afirmada a prescrição intercorrente da pretensão satisfativa. Postulara, ainda, a concessão da gratuidade judiciária. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada promovera cumprimento de sentença em seu desfavor, na data de 20/02/2017, almejando perceber crédito originário do contrato de locação que entabularam. Sustentara que, restando infrutíferas as diligências empreendidas com o escopo de satisfazer o crédito exequendo, sobreviera, no dia 05/09/2018, determinação de suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano e que, não obstante o sobrestamento do feito até o final desse lapso temporal, em 05/09/2019, não se consubstanciara, até a presente data, nenhuma medida constritiva efetiva. À vista dessas circunstâncias, assinalara que a compreensão que deslindara o magistrado sentenciante face à arguição de prescrição intercorrente, segundo a qual o deferimento de penhora no rosto dos autos n. 0034747- 79.2015.8.07.0001 figurara como marco interruptivo do prazo prescricional, padecera de equivocidade ante o que dispõe o regramento legal que disciplina a matéria. Nesse toar, patenteando que o prazo prescricional da pretensão executiva, na hipótese, seria o trienal, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença lastreado em ação de cobrança de aluguéis, acentuara que a prescrição intercorrente se operara em 05/09/2022, porquanto não houvera, até o momento, a localização de qualquer bem ou quantia apta a satisfazer o crédito exequendo. Assim, pontificara que, a despeito do que consignara o decisório arrostado, o deferimento de penhora no rosto dos autos não tem o condão de interromper a fluição da prescrição intercorrente, na medida em que aludida medida executiva não ostenta real eficácia em relação à satisfação da obrigação executada, figurando, ao revés, como mera expectativa de realização de crédito, a qual poderá jamais se perfectibilizar. Alfim, aduzira que apenas medidas com repercussão efetivamente expropriatória seriam hábeis a interromper o prazo prescricional da pretensão executiva. Acentuara que, diante dessas premissas, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. Quanto à gratuidade de justiça que postulara, a agravante fora instada a comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a situação financeira que aduzira ostentar ou, de modo diverso, ultimar o preparo recursal[3], de modo que, subsequentemente, assim o fizera, guarnecendo os autos com guia de custas processuais e respectivo comprovante de pagamento[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFR Engenharia e Construções Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Guará Fomento, Imobiliária e Construções Ltda. - EPP –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, o executivo subjacente fora sobrestado, na data de 05/09/2018, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, resultando na suspensão do prazo prescricional pelo período de um ano, isto é, até 05/09/2019, nos moldes do que dispõe o art. 921, § 1o, do estatuto processual, interregno cuja ultimação traduziria o início da fluência do triênio prescricional aplicável à espécie, que, de sua vez, consumar-se-ia na data de 05/09/2022. Contudo, salientara o decisório arrostado que, deferida penhora no rosto dos autos previamente ao derradeiro termo prescricional, no dia 19/10/2021, o trâmite procedimental fora retomado, não se inferindo inércia, por parte da agravada, hábil a ensejar o transcurso do prazo prescricional, ainda que consideradas as suspensões processuais supervenientemente determinadas pelo Juízo originário. A seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpusera, sobrestando-se o curso procedimental do cumprimento de sentença e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de molde a ser afirmada a prescrição intercorrente da pretensão satisfativa. Postulara, ainda, a concessão da gratuidade judiciária. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se ao implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor da agravante. Alinhadas essas premissas, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Afigura-se necessária, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso da ação principal, assinalando-se, de antemão, o prazo de prescrição ao qual está sujeita a pretensão executória sob exame. De início, aquilata-se que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executiva em tela é o trienal, porquanto o título que aparelha o executivo dispõe sobre a condenação da agravante ao pagamento de alugueres e acessórios locatícios. Destarte, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de aluguéis de prédio urbano é o preconizado no art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, que dispõe, in litteris: “Art. 206. Prescreve: (...) §3o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; (...)". A pretensão executória, portanto, está sujeita ao prazo trienal, porquanto se aperfeiçoa no mesmo prazo da pretensão de direito material da qual emergira, isto é, cobrança de aluguéis de prédio urbano, conforme disposto pelo Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal[5]. Estabelecido o interregno prescricional incidente na espécie, sobeja que a argumentação desenvolvida pela agravante carece de plausibilidade. Do exame dos autos principais ressai que, aperfeiçoado o título executivo e deflagrada a fase executória[6], não tendo havido pagamento voluntário do débito por parte da executada, após a prática de determinadas diligências volvidas à localização de bens penhoráveis, sobreviera decisão[7], em 05 de setembro de 2018, determinando a suspensão processual da marcha executiva pelo prazo de 1 (um) ano, com arrimo no art. 921, inciso III, do CPC, durante o qual remanescera suspensa, igualmente, a contagem da prescrição. Subsequentemente, ultimado o prazo ânuo de sobrestamento do feito em 05 de setembro de 2019, hipótese em que houvera o advento da contagem do triênio prescricional, a agravada/exequente postulara[8], em 27 de setembro de 2021, pela realização de penhora no rosto dos autos do processo no 0034747-79.2015.8.07.0001, cuja composição ativa da lide, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília, é integrada pela agravante/executada, tendo aludido ato constritivo sido objeto de deferimento pelo Juízo a quo ao dia 19 de outubro de 2021[9]. Em seguida, fora expedido o termo de penhora no rosto dos autos individualizados[10]. O transcurso processual não tivera movimentação relevante até que, em 22 de novembro de 2021, o magistrado primevo determinara o retorno dos autos ao arquivo provisório[11], mediante expressa remissão aos termos do decisório que antanho proferira, assinalando, ademais, que “havendo informações quanto à penhora implementada no rosto dos autos de n. 0034747- 79.2015.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília, prestadas pelo Juízo ou mesmo pela parte exequente, a indicar a disponibilização de crédito, os autos deverão retornar imediatamente conclusos”. Em resposta, a exequente informara ao Juízo que a obrigação fixada na ação anteriormente individualizada (processo n. 0034747-79.2015.8.07.0001) figurara como objeto do cumprimento provisório de sentença em trâmite sob o n. 0707986-86.2023.8.07.0001[12] e, à vista disso, pugnara pela determinação de penhora de eventual crédito da parte executada também no rosto desses autos, o que fora deferido pelo Juízo originário ao dia 17 de março de 2023[13]. Tendo sido aviada impugnação em face do derradeiro ato constritivo, aludida insurgência fora rejeitada e, não obstante, houvera nova determinação de suspensão processual. Posteriormente, a exequente pugnara pela realização de penhora de bem imóvel e, aventada a prescrição intercorrente pela contraparte, sobreviera o decisório ora submetido a reexame, que afastara o reconhecimento desse instituto material[14]. Historiados os atos processuais pertinentes, de conformidade com a regra processual, findo o prazo de suspensão do curso do processo, a fluência do prazo prescricional volta de forma automática, consoante o preconizado no art. 921 do CPC, na redação vigente à época dos fatos, isto é, anteriormente às alterações que foram promovidas pela Lei n° 14.195/2021, in verbis: “Art. 921 – Suspende-se a execução:(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação da exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação da credora para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921, §4o, CPC/15). Na espécie, contudo, não pode ser atribuída à agravada a inércia no prosseguimento do executivo, porquanto permanecera diligenciando e postulando a consumação de medidas volvidas à realização do crédito que a assiste, tendo obtido, inclusive, êxito parcial nas tentativas, conforme reportado. Isso porque, antes do aperfeiçoamento da prescrição trienal intercorrente, que se consumaria ao dia 05 de setembro de 2022, a agravada postulara a realização de atos de constrição patrimonial, que, inclusive, tiveram êxito, subsistindo penhora no rosto dos autos no 0034747-79.2015.8.07.0001, nos quais fluem cumprimento de sentença provisório decorrente da sentença editada no processo no 0707986-86.2023.8.07.0001, referentes a crédito de titularidade da ora agravante, consoante retratam os termos de penhora já individualizados. Essa apreensão obsta, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. Como cediço, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada não permanecera inerte e, conquanto tenha adotado várias medidas, inclusive postulando a realização de diligências tendentes à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravante, sobeja que até a presente data não obtivera a satisfação do crédito que lhe fora assegurado. Sob essa realidade, ainda que se considere a existência de longo período desde que deflagrada a pretensão executiva, não ocorrera a prescrição, pois que a agravada atendera às determinações que lhe foram endereçadas, o que ilide a qualificação da prescrição aduzida, pois, consoante delineado alhures, aludido instituto tem como premissa a inércia. Deve ser frisado que não há como se concluir que a agravada tenha deixado de atender as determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, pois, conforme historiado, manifestara-se nos autos do executivo, na tentativa de alcançar a satisfação de seu crédito, tanto que advertira o Juízo a quo a respeito do trâmite do cumprimento provisório de sentença n. 0707986-86.2023.8.07.0001, logrando a penhora de parte dos créditos judiciais que ali são executados, consoante se afere da certidão expedida naqueles autos incidentais[15]. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois tem como pressuposto, relembre-se, o comportamento omissivo do titular do direito, não podendo ser interpretada como simples demora na sua realização por motivos alheios à sua vontade e iniciativa, como aferido no caso. Essas assertivas encontram ressonância no entendimento estratificado pela jurisprudência desta Casa de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTIGO 921, INCISO III, C/C ARTIGO 313, INCISO V, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA AFASTADA. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. 1. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 1.1. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal. 2. A penhora no rosto dos autos demonstra diligência do exequente apta a afastar sua inércia, assim como demonstra a existência de bens do devedor que poderão servir ao pagamento da dívida. 2.1. Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a penhora no rosto dos autos consiste em causa interruptiva da prescrição, que retomará o seu curso tão somente após o desfecho do outro processo. 3. Considerando que o exequente indicou bens passíveis de penhora, consubstanciados em quantia de grande monta a ser auferida pelo executado em ação judicial na qual figura como patrono da parte vencedora, não há que se falar em retomada da contagem do prazo de prescrição intercorrente do presente cumprimento de sentença, sob fundamento de prejudicialidade externa (artigo 921, I, c/c art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil), ainda que decorrido o período de 1 (um) ano desde a efetivação da penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1813387, 07456367320238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em observância ao princípio "tempus regit actum", o caso em análise deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Diante do regramento anterior à Lei n. 14.195/2021, incide na hipótese o entendimento do colendo STJ até então aplicável no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, situação não verificada na espécie. 3. A penhora no rosto dos autos em outra demanda interrompe a prescrição intercorrente, que somente deverá retomar o seu curso caso não seja possível a utilização do crédito a ser penhorado para quitar o débito do executado. Precedentes. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1863551, 07003744920188070009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. CPC, ART. 921, III, § 1o. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Sob a égide da redação originária do CPC, art. 921, III a execução é suspensa por um ano se verificado que o executado não possui bens penhoráveis. 2. Considerando a redação vigente à época, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que "Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 3. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito do credor. Trata-se de medida inerente ao poder geral de cautela e ao dever do Juiz em garantir a celeridade, economia processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 4. A penhora no rosto dos autos constitui uma garantia de que os exequentes, ressalvadas outras medidas constritivas precedentes determinadas por outros Juízos e as hipóteses de crédito privilegiado (CPC, art. 908), terão preferência no recebimento de eventuais valores ou bens levantados em benefício do apelado, resguardando-se o seu crédito. 5. A penhora no rosto dos autos obsta a suspensão nos termos do CPC, art. 921, III e o consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra que os credores foram diligentes na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1866572, 00256362420138070007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 3o DA LEI 14.010/20. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, em sua redação originária, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente. 2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. 3. Demonstrada a interrupção da prescrição em 12/4/19, com a efetivação de penhora no rosto dos autos, não houve o transcurso quinquenal do prazo de prescrição, que teve como termo inicial 29/3/18. 4. Recurso conhecido e provido. “ (Acórdão 1853548, 00137728920138070006, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIDFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição. 2. O art. 921, §4o-A do CPC, por sua vez, dispõe que a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional. 3. Assim, constatada a existência de penhora no rosto dos autos e a possibilidade de satisfação do crédito, deve ser interrompido o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4-A do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1771124, 00263733220108070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, a título ilustrativo, que, aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente à devedora não legitima a retomada do curso do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia da credora como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição. É que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído à exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia da titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). Ademais, o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. A prescrição, de seu turno, emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo a ação executiva que é promovida pela agravada sido aviada antes do implemento do prazo prescricional e, estando movimentando adequadamente o executivo, carece de lastro o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, pois a demora e o tempo em que o executivo transita, não derivando da sua inércia, não legitimam o reconhecimento da prescrição, precipuamente quando subsistem penhoras sobre créditos de titularidade da devedora. Em verdade, conforme assinalado, o retardamento subsistente no trânsito processual deriva exclusivamente da renitência da agravante em realizar a obrigação que a aflige. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Esteado nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento ID 63342320 (fls. 2/15) – autos do agravo de instrumento. [2] Decisão interlocutória ID 205993523 (fls. 521/525) – autos originários. [3] Despacho ID 63492477 (fl. 24) – autos agravo de instrumento. [4] Documento ID 63875865 (fl. 27) – autos agravo de instrumento. [5] Súmula 150/STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. [6] Decisão interlocutória ID 16323015 (fls. 153/154) – autos originários. [7] Decisão interlocutória ID 22304472 (fls. 281) – autos originários. [8] Petição ID 104296979 (fls. 341/344) – autos originários. [9] Decisão interlocutória ID 106345017 (fls. 363/364) – autos originários. [10] Termo de penhora ID 107157587 (fls. 374/375) – autos originários. [11] Despacho ID 109160607 (fl. 377) – autos originários. [12] Petição ID 152173595 (fls. 381/382) – autos originários. [13] Decisão interlocutória ID 152757469 (fls. 396/397) - autos originários. [14] Decisão interlocutória ID 205993523 (fls. 521/525) – autos originários. [15] Certidão ID 205682809 (fls. 825/828) – autos processo n. 0707986-86.2023.8.07.0001.